Tribunal: TJDFT
Processo: 0726482-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726482-06.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: ANTONIO ALVES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0703555-91.2019.8.07.0019, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora de percentual da verba remuneratória do agravado (id 132612960 dos autos originários). A agravante noticia que é credora da quantia líquida e certa de título executivo extrajudicial na modalidade cheque (n. 700214) no valor nominal de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais). Narra que realizou o depósito, mas não obteve a adequada compensação. Acrescenta que o título alcança o montante atualizado de R$ 2.519,01 (dois mil quinhentos e dezenove reais e um centavo). Relata que as tentativas de pagamento voluntário e de constrição de bens restaram frustradas e que foi requerida a penhora do salário do agravado, que é servidor aposentado da Secretaria de Educação do Distrito Federal e recebeu no mês de junho de 2022 a quantia líquida de R$ 5.027,76 (cinco mil vinte e sete reais e setenta e seis centavos) conforme consta no Portal da Transparência do Governo do Distrito Federal, mas o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento. Alega que o entendimento majoritário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil é relativa, de modo que pode ser mitigada em percentual não superior a trinta por cento (30%) da remuneração e não comprometer a subsistência do devedor. Transcreve julgados em favor de sua tese. Sustenta que a remuneração do agravado possibilita a imposição da constrição salarial no valor da dívida, de modo a adimplir a obrigação e não comprometer sua subsistência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a penhora salarial do agravado até o limite de trinta por cento (30%) do valor líquido percebido mensalmente. O preparo recursal foi recolhido (id 38146890 e id 38146888). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos se fazem presentes. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora de percentual salarial formulado pela ora agravante ao argumento de que é inadmissível a constrição, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil e que o caso em concreto não se amolda às exceções legais (id 38146889). Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente, de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O processo originário se refere ao cumprimento de sentença relativo ao inadimplemento do montante atualizado de R$ 2.519,01 (dois mil quinhentos e dezenove reais e um centavo) referente a cheque prescrito (id 88160136 e id 123219715 dos autos originários). Não consiste, portanto, em dívida de natureza alimentar. A penhora requerida tampouco incide sobre importância excedente a cinquenta (50) salários-mínimos. O resultado da consulta ao Portal da Transparência do Governo do Distrito Federal juntado aos autos pelo agravante revela que o agravado percebe a remuneração bruta de R$ 5.649,75 (cinco mil seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos) mensais e líquida de R$ 5.027,76 (cinco mil e vinte e sete reais e setenta e seis centavos) mensais (id 38146892). A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Veja-se, a respeito, julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO O AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, entendeu não existir situação excepcional apta a permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade. Assim, rever o entendimento do acórdão recorrido demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1426341/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.12.2021, Diário da Justiça Eletrônico 15.12.2021) Confiram-se, no mesmo sentido, julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE TRINTA POR CENTO (30%) DA VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, situações que não se materializam no caso vertente. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1389622, 07279637220208070000, Relator: Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 25.11.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 9.12.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV e X, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, as verbas de natureza salarial, a exemplo dos proventos de aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o do mesmo dispositivo, as quais admitem a penhora para o caso de pagamento de prestação alimentícia ou quando o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. A garantia legal de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria deve ser observada se não houver a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade previstas no art. 833, § 2o, do CPC. 3. Como o crédito exequendo não se refere a prestação alimentícia e os proventos percebidos pelo executado não superam o patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos, manifesta é a incidência da regra de impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV, CPC, revelando-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342064, 07286392020208070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 19.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 2.6.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator